Tribunal: STF
Processo: RE 1263800
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 8):
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. LEI N° 9.703/2010 E LEI COMPLEMENTAR N° 096/2010. CRIAÇÃO DE 463 VAGAS. PREVISÃO EM EDITAL DE QUE O CADASTRO DE RESERVA ABRANGE AS VAGAS QUE VIEREM A SER CRIADAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRECEDENTES DO STF E STJ FAVORÁVEIS AO AUTOR. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROTEÇÃO A CONFIANÇA. PROVIMENTO DO APELO. 
    Se o próprio edital tinha previsão de preenchimento de vagas futuras, surgidas de diversas hipóteses de vacância como morte, exoneração, demissão, aposentadoria, etc. - e de criação por lei, a Administração se vinculou ao ato administrativo que fez publicar, não podendo se desvincular dessa obrigação, alegando que se tratava de concurso para cadastro de reservas.
    A discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação. 
    Inclusive, importante deixar claro, que apesar do Ministro Luiz Fux, no precedente (RE 837.311-RG - Tema 784), ter esclarecido que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, só ocorre "quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e restar provada a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração", decidiu, em recente precedente (AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.084.690, julgado em 16/03/2018), cujo caso concreto tratava do concurso deste Tribunal de Justiça, que o candidato, aprovado fora das vagas ofertadas no edital, em cadastro de reserva, teria direito à nomeação em decorrência da criação de vagas no prazo de validade do certame em razão da previsão editalícia. Também o Ministro Edson Fachin, em 20/10/2017, no AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.047.114 PB, manteve o Acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba que entendeu como líquido e certo o direito do candidato, aprovado em cadastro de reserva, ser nomeado, em razão da previsão editalícia do concurso do TJPB. 
    Vê-se, assim, que a regra geral é de que o candidato inscrito em cadastro de reserva possui mera expectativa à nomeação, mas, no caso concreto, o Autor passa a ter direito adquirido porque consta no edital que o cadastro de reserva inclui "as vagas que surgirem ou forem criadas no prazo de validade do concurso". 
    Por fim, ressalto que o candidato M.M.P.M., classificado uma posição depois do Autor, foi nomeado por força de decisão de minha relatoria (AC n°0001089-54.2014.815.0461), levada ao colegiado, o qual confirmou que as vagas criadas por lei atingiam a 59ª posição. Deste modo, tendo o Apelante sido classificado em 58° lugar, obviamente que o número de vagas criadas alcançam sua classificação.”
    No apelo extremo (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 37, II, da Carta Magna, bem como o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 837.311-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 784 da repercussão geral).
    Em decisão proferida pelo Presidente do TJPB, determinou-se a remessa dos autos ao órgão julgador a fim de proceder ao juízo de adequação ao entendimento firmado no Tema 784 (Doc. 15).
    Todavia, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 1, Doc. 17):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS QUADROS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. PROVIMENTO DO APELO AUTORAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REMESSA DOS AUTOS PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR ENTENDER HAVER DIVERGÊNCIA ENTRE A DECISÃO PROFERIDA PELA PRIMEIRA CÂMARA DO TJPB E O PRECEDENTE OBRIGATÓRIO FIRMADO NO RE N° 337.311 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGRA DISPOSTA NO ART. 1.040, Il, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ACORDÃO RECORRIDO EM PERFEITA SIMILITUDE COM A ORIENTAÇÃO .IURISPRUDENCIAL ORIUNDA DO STF. CLAÚSULA EDITALÍCIA PREVENDO O PREENCHIMENTO DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL E, TAMBÉM, DAQUELAS QUE SURGISSEM DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CRIAÇÃO, POR LEI, DE NOVAS VAGAS DENTRO DA VIGÊNCIA DO CERTAME. IMEDIATA INCLUSÃO DO APELANTE NO ROL DE CANDIDATOS DENTRO DO LIMITE DE VAGAS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, GRAVE E IMPREVISÍVEL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. INVIABILIDADE DE RETRATAÇÃO. ENTENDIMENTO MANTIDO. DISTINGUISHING.” 
    Mantida a decisão recorrida pelo juízo de origem, o Recurso Extraordinário foi admitido, e os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE (Doc. 22).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o juízo de origem, com base no conteúdo fático-probatório constante dos autos e nas cláusulas do edital do concurso público, reconheceu o direito da parte recorrida à nomeação. A propósito, veja-se o seguinte trecho do voto concutor do acórdão proferido em juízo de adequação ao Tema 784 da Repercussão Geral (fls. 3-9, Doc. 17): 
    “A hipótese dos autos se encaixa em todos os precedentes já julgados por esta Corte, bem como, na tese firmada no RE n° 837.311, na medida em que o Impetrante estava dentro do número de vagas criadas e/ou surgidas ao longo do prazo de validade do certame. 
    Como bem ponderou o Estado da Paraíba, ora Recorrente, o Edital constitui a chamada "lei do concurso", de modo que as normas dele extraídas vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos que, ao se inscreverem, manifestam a vontade de se submeterem ao certame em estrita observância às regras estabelecidas para a sua realização, e disso esta relatoria e o Colegiado do Pleno do TJPB não discordaram. 
    Dessa forma, vale repetir, pois dito no Acórdão recorrido, e em todos os precedentes do TJPB que trataram do mesmo tema, que o Edital n° 001/2008, ao contrário do que afirmou o Estado da Paraíba, não previu apenas a formação de cadastro de reservas. Destinou-se, também, como se pode facilmente perceber, logo em suas primeiras linhas, ao preenchimento das vagas existentes naquele momento e naquelas que viessem a surgir dentro do prazo de validade do concurso. Veja-se: 
    […]
    Logo, havendo o Edital expressamente previsto que o concurso se destinava também às vagas criadas no prazo de validade do Concurso, tem-se que a presente hipótese não diverge do entendimento solidificado pela Suprema Corte, devendo ser reconhecido o direito subjetivo à nomeação quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital, não havendo sequer, no caso específico dos autos, a necessidade de comprovação de ocorrência de preterição. 
    A oferta editalícia pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, nos moldes como redigido, prevendo o preenchimento, ~ também das vagas surgidas no prazo de validade do Certame, evidenciou, sem sombra de dúvidas, a existência de interesse e necessidade da Administração, gerando, assim, direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados, independentemente, dada a particularidade e a excepcionalidade do caso dos autos (regra explícita no edital prevendo o preenchimento de vagas surgidas no prazo de validade), da existência de preterição. 
    Não bastasse isso, a existência de cargos públicos criados por todas as leis mencionadas no Acórdão, no prazo de validade do Concurso, pressupõe prévia dotação orçamentária e, repito, a latente necessidade do serviço.
    […]
    O Autor concorreu para a 6ª Região e obteve a 58ª colocação, conforme resultado final publicado no Diário Oficial n° 13.216/2009. A gerência de Desenvolvimento de Gestão de Pessoas, em 29/05/2014, confirmou a existência de duas vagas, decorrentes de vacância, que surgiram ao tempo de validade do concurso, bem como, que foram criadas, por lei, diversas novas vagas na 6° Região. As vagas criadas por lei atingiram até a 59ª posição. Deste modo, tendo o Apelante sido classificado em 58° lugar, obviamente que o número de vagas criadas alcançam sua classificação. 
    Não bastasse isso, a não nomeação (dentro das vagas) somente se justificaria se motivada em situação excepcional superveniente, imprevisível, grave e necessária, hipóteses que não foram comprovadas à época do julgamento. 
    Logo, dada a excepcionalidade da presente hipótese, ouso discordar do entendimento exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba (fIs.212/213), e reafirmo que o julgamento proferido pela Primeira Câmara Cível (fls. 173/181) possui perfeita similitude com o Aresto paradigma lançado no RE n° 837.311 (Tema 784). 
    Por tais motivos, entendo que assiste direito ao Apelante em ser nomeado para o cargo de Analista Judiciário, eis que aprovado e classificado dentro das vagas criadas por lei dentro do prazo de validade do concurso, conforme previsto no edital, de modo que, deixo de proceder a retratação, e mantenho o Acórdão de fls.173/181.” (grifo nosso)
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e do edital do certame. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), desta CORTE. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTE. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito de tema com repercussão geral, RE 837.311-RG – Tema 784, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, “quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração”. 2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.036.214-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/6/2017) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.08.208. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 784. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE 837.311-RG, de relatoria do Min Luiz Fux (Tema 784), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, no sentido do reconhecimento do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, quando ocorrer a sua preterição de forma arbitrária e imotivada, como verificado no caso em análise. 3. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de preterição de forma arbitrária e imotivada do candidato demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 1.138.564-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente